Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-35.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001590-35.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: DANILO DE JESUS COSTA e outros

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, ENY BITTENCOURT

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação revisional. Contrato de financiamento. APELO DE DANILO JESUS COSTA. Preliminar de nulidade da sentença citra petita por não ter analisado parte dos pedidos. A sentença que deixa de analisar parte dos pedidos, conforme entendimento doutrinário abalizado, não é nula, mas sim carece de complementação por julgamento posterior. Na espécie, de fato os pedidos de anulação da cobrança de “Tarifa de Avaliação do Bem”, “Tarifa de Registro do Contrato” e “Seguro Prestamista” não fo
ram
analisad
os
pelo juízo a quo, devendo sê-lo
s
por este Tribunal. Quanto à "Tarifa de Avaliação do Bem", bem como a "Tarifa de Registro do Contrato", o Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 958, decidiu pela validade de sua cobrança, desde
que
comprovada a efetiva prestação do serviço a elas atrelada e não verificada onerosidade excessiva do valor. No caso em análise, a avaliação realizada consistiu apenas na verificação da existência de débitos ou gravames relacionados ao veículo, pelo que se constata a evidente desproporção entre o serviço prestado e o valor por ele cobrado (R$ 586,00), se revelando, portanto, tarifa excessivamente onerosa a ser extirpada do contrato. Quanto à "Tarifa de Registro do Contrato", não se comprovou a efetiva prestação do serviço, isto é, o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito,
razão pela qual também se revela ilícita sua cobrança.
Por fim, a
inserção, no contrato,
de "Seguro Prestamista, no entendimento do STJ, é lícita desde que não esteja configurada a venda casada. No caso em análise, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que ao consumidor foi dada a opção de não contratar o seguro ou, alternativamente, contratá-lo junto à seguradora de sua escolha. A cobrança de "Tarifa de Cadastro"
e
de IOF, no caso, entretanto, revelam-se lícitas. Precedentes. APELO DO BANCO ITAU. Conforme entendimento do STJ, em que pese as instituições financeiras não estejam adstritas à pactuação de juros remuneratórios no importe de 12% ao ano, não podem fixá-los em valor que supere substancialmente a taxa de mercado da época da contratação. Na hipótese ora analisada, verifica-se que a taxa de juros contratualmente posta excede significativamente o patamar médio de mercado da época, agindo com acerto a sentença ao reduzi-la. Insurge-se o apelante quanto à indenização por danos materiais. Todavia, constatada a abusividade das cobranças
contratuais
, surge como corolário lógico a obrigação de devolver os valores pagos a maior, nisso consistindo os danos materiais. Assiste razão ao recorrente ao requerer que seja sanada a omissão cometida pela sentença, consistente em não fixar diretrizes para a correção monetária e juros incidentes sobre o valor da condenação. Em se tratando de indenização por danos materiais advindos de relação contratual, o mais atualizado entendimento do STJ vai no sentido de que os juros de mora incidem desde a data da citação, e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (desembolso de cada uma das parcelas). Apelos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível

nº 8001590-35.2023.8.05.0039, em que figuram como partes
DANILO DE JESUS COSTA
e
BANCO ITAU S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
dar parcial

provimento aos apelos apresentados
, nos termos seguintes.